Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729850-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR WAGNER MADEIRA COELHO DE ALENCAR, MARIA ALESSANDRA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: PRJ CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 8a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 56129071. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de origem n. 0739385-70.2022.8.07.0001. Na petição juntada no ID 56342891, as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial e postulam a suspensão do feito até integral cumprimento da obrigação. Diante desse novo contexto, considerando que o d. magistrado singular suspendeu a ação de execução até 05/09/2024, conforme ID 57326084, defiro o sobrestamento do presente agravo de instrumento pelo mesmo prazo. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora